Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE MÚTUO. COMPENSAÇÃO COM PECÚLIO POR MORTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 45.223,32, (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), a ser corrigido desde a data em que se tornou devido pelo óbito do contratante, até o efetivo pagamento a autora mediante aplicação do INPC e acrescido de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63747845). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a legalidade do abatimento do valor remanescente do contrato de mútuo do pecúlio por morte deixado pelo de cujus, com base em cláusula expressa no contrato de empréstimo e no regulamento do plano de benefícios da entidade. Assevera que, por se tratar de entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, deve ser observado o princípio do mutualismo. Esclarece a importância de manter o equilíbrio atuarial. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações e pede a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A discussão cinge-se na legalidade da cláusula contratual que permite à entidade de previdência privada descontar do pecúlio devido ao beneficiário o saldo devedor do mútuo celebrado pelo segurado falecido.
III. Razões de decidir
6. Anota-se que não se trata de relação jurídica de natureza consumerista, consoante enunciado de Súmula 563 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Nesse sentido, ainda, cito o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.797.836/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020)
7. É pacífico o entendimento de ser ilegal a previsão de descontos nos valores devidos pelo falecido participante em relação ao pecúlio por morte destinados à viúva e/ou dependentes, mesmo que haja previsão contratual. Isso se deve ao fato de que essas verbas pertencem a credores distintos.
8. É pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a morte da participante do plano de previdência complementar fez nascer para os seus beneficiários o direito de exigir o recebimento do pecúlio, não pelo princípio de saisine, mas sim por força da estipulação contratual em favor dos filhos, de tal modo que, se essa verba lhes pertence por direito próprio, e não hereditário, não pode responder pelas dívidas da estipulante falecida”. (REsp n. 1.713.147/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018).
9. Assim, aplica-se a disposição do art. 794 do CC/02, que estabelece que o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado e não é considerado herança para quaisquer efeitos legais.
10. Logo, evidente a irregularidade na compensação ou abatimento do pecúlio do plano de previdência em relação às dívidas contraídas pelo segurado instituidor, especialmente aquelas relacionadas a contrato de mútuo. Isso porque o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado e não é considerado herança para quaisquer efeitos legais.
11. Nessa linha: "É ilegal a conduta da fundação que busca a quitação do empréstimo contratado antes do falecimento do contribuinte por meio de descontos realizados no pecúlio e na pensão por morte que são valores de titularidade da beneficiária dependente, devendo ser afastada a cláusula com referida previsão" (Acórdão 1715583, 07052279020218070011, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023).
12. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: É defeso descontar o pecúlio de um plano de previdência para cobrir as dívidas contraídas pelo de cujus, sobretudo as de contrato de mútuo, visto que possuem titulares distintos.
_________
Dispositivo relevante citado: Art. 73 da LC 109/01 e art. 794 do CC/02.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.713.147/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018; TJDFT, Acórdão 1715583, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023).